Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA. FLAGRANTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Havendo informação de que a polícia, tão logo teve conhecimento dos fatos, envidou esforços no sentido de localizar os possíveis responsáveis, agindo de maneira ininterrupta, por meio de campana e sem cessar, até lograr êxito em localizar e prender os suspeitos, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante.
2. A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.
3. Os elementos até então colhidos apontam que as supostas condutas atribuídas ao paciente – que, sob efeito de drogas e na companhia de outro autuado, teria agredido a vítima com violência, chutes e pedradas, deixando-a em estado de saúde gravíssimo –, embora graves e reprováveis, não indicam risco à ordem pública, a justificar a manutenção de sua prisão preventiva.
4. Apesar de gravíssimos, os fatos isolados não são suficientes para justificar a manutenção do cárcere, pois as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, de modo que a alegada periculosidade, em razão da gravidade concreta do crime supostamente cometido, não é fundamento suficiente para a manutenção da prisão cautelar.
5. Ausentes os requisitos para cabimento da prisão preventiva, a revogação da medida extrema se impõe, sem prejuízo, contudo, da decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
6. Ordem parcialmente concedida.